Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO E SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE LEGALMENTE ADMITIDA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ACORDADO. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DE SEIS MESES PREVISTA NO ART. 313, II, §4o DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PERSISTÊNCIA DO CONFLITO DE INTERESSSES ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A redação do art. 922 do CPC é clara ao prever que, em caso de acordo, o juiz suspenderá a execução pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação. Não incide, assim, a limitação temporal de seis meses prevista no processo de conhecimento (art. 313, II, §4o do CPC).
2. A previsão de suspensão do processo executivo é regra especial em relação ao processo de conhecimento (art. 771, do CPC), razão pela qual sua aplicação não ofende a razoável duração do processo.
3. Considerando que o acordo não importou novação e que o regramento específico do processo executivo (art. 922 do CPC) prevê expressamente a suspensão do feito para até o cumprimento da avença, persiste o conflito de interesses até a quitação integral do débito, situação que torna a atuação jurisdicional indispensável e oportuna em face da autocomposição celebrada nos autos.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.